Tribunal: TJES
Processo: 5002028-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002028-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDPO GASPAR VARGAS e outros
RECORRIDO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5002028-49.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
EDPO GASPAR VARGAS; MATHEUS HENRIQUE SOARES.

RECORRIDO:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIRURGIA DE RINOPLASTIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR NÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Os autores, em recurso inominado, almejam a condenação da parte ré no pagamento indenizatório de danos morais. A narrativa contida na inicial é de que o 1º autor (EDPO GASPAR VARGAS) se submeteria ao procedimento cirúrgico consistente em rinoplastia nas dependências hospitalares da ré no dia 16/11/2021. A narrativa prossegue no sentido de que, quando o 1º autor já se encontrava no centro cirúrgico, o 2º autor (MATHEUS HENRIQUE SOARES), que acompanhava o paciente, foi abordado por funcionário da ré para que o mesmo efetuasse o pagamento do restante da anestesia (R$ 392,30) e também pelo equipamento Eletrodo Bis (R$ 450,00). Nestes termos sintetizados, os autores alegam ter sofrido abalo emocional quando da cobrança por serviço não contratado ou informado anteriormente, sendo o 2º autor obrigado a pagar o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para que fosse realizada a cirurgia do 1º autor.

(2).
A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral,
de modo a condenar a parte ré a restituir em dobro aos autores o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais).
Não houve, no entanto, a condenação em danos morais, que é justamente o ponto pretendido de reforma pela parte autora.

(3).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré defende a manutenção da sentença.

(4).
Da preliminar recursal.
Os autores pugnam pelo benefício da gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que os autores/recorrentes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a r. sentença objurgada condenou a parte ré
a restituir em dobro aos autores o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais), na medida em que o próprio réu em sua defesa teria admitido a irregular cobrança do equipamento “Eletodo Bis” pelo centro cirúrgico, o qual não teria sido utilizado no procedimento de rinoplastia
. Nada a reparar, portanto, sobre tal capítulo sentencial.

(6).

Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, entende-se que há necessidade de reforma da sentença, na medida em que a situação narrada aponta para a sua presença. Não se desconhece que
, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Assim, embora se reconheça o descumprimento contratual, nota-se, no entanto, ter havido consequência gravosa ao consumidor, eis que este não foi adequadamente informado sobre eventuais custos que poderiam surgir no momento do procedimento cirúrgico. Com efeito, o 1º autor, na crença de inexistência de qualquer pendência, já se encontrava anestesiado e devidamente preparado para ser submetido ao procedimento, quando, de modo surpreendente, o amigo que o acompanhava - 2º autor - foi pressionado a quitar pendências financeiras desconhecidas decorrentes da cirurgia, que, em tese, já deveria ter sido iniciada. Há, ao menos, situação abusiva em que a ré se prevalece das condições de ausência de prestação de informação clara, assim como da vulnerabilidade e da posição de desvantagem do consumidor (CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 51, IV),
a uma
porque o paciente se encontrava anestesiado e sequer possuía condições de questionar a cobrança;
a duas
porque o amigo que acompanhava o paciente sentiu-se impotente diante da situação que lhe foi apresentada, vendo-se obrigado a efetuar o pagamento da cobrança, para a continuidade no procedimento cirúrgico do amigo. Além disso, foi necessário o ingresso nas vias judiciais para que a parte ré realizasse o pagamento do valor cobrado erroneamente, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em conta os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores
.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente no sentido de condenar a parte ré a pagar, a título de danos morais,
a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores
, totalizando
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois os autores/recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.